Tribunal: TJDFT
Processo: 0726623-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.1 – Embargos declaratórios. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).2 – Omissão e contradição. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC). A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios, por sua vez, ocorre apenas nos casos em que há incongruência entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Ou seja, é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.3 – Vícios apontados. Inexistência. Inexistem a omissão e contradição apontadas quando o aresto tratou do tema relativo à mitigação da impenhorabilidade do salário como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, mas afastou sua aplicação no caso concreto por vislumbrar não preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor.4 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.5 – Prequestionamento. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.6 – Embargos de declaração protelatórios. Multa. O recurso de embargos de declaração que não se fundamenta em alegação razoável de omissão, contradição, obscuridade ou erro, mas, ao contrário, demonstra o intento de prolongar contenda mediante reiteração de argumentos já analisados e rejeitados, caracteriza abuso de direito sancionado multa, que se fixa no percentual de 2% do valor da causa (art. 1026, § 2o. do CPC).7 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

r